Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-56.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DE CRISTO RIBEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DE CRISTO RIBEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600504-56.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600504-56.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600504-
56.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Pedro de Cristo Ribeiro, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR,
com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução
TSE nº 23.607/2019.. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Pedro de Cristo Ribeiro, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas em
razão da não abertura de conta bancária, para a movimentação de recursos de campanha,
conforme exigido no art. 8o, da Resolução TSE n.23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PEDRO DE CRISTO RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PEDRO DE CRISTO RIBEIRO (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40118
066
28/07/2021 17:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.324

RECURSO ELEITORAL 0600504-56.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DE CRISTO RIBEIRO VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: PEDRO DE CRISTO RIBEIRO
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE
23.607/2019, arts. 3º, I, c e 8º), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.
2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência,
a não apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Num. 40118066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817101219700000039149492
Número do documento: 21072817101219700000039149492

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Pedro de Cristo Ribeiro,
candidato ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná, relativo às Eleições
de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do
Sul/PR (ID. 34791116), que desaprovou as suas contas em razão da ausência de
abertura de conta bancária - contrariando ao disposto no artigo 8º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 34791416), o recorrente alega que teve
dificuldades técnicas junto as instituições bancárias, razão pela qual não houve a
abertura da conta bancária. Sustenta, ainda, que a irregularidade apontada não traz
prejuízo a fiscalização das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para, com a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
35987416), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da ausência de abertura de conta bancária obrigatória.
Pois bem.
Num. 40118066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817101219700000039149492
Número do documento: 21072817101219700000039149492

Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese, que, por
problemas de inconsistências técnicas, não conseguiu abrir suas contas bancárias
eleitorais. Aduz que isso não acarretou qualquer prejuízo à fiscalização e transparência
nas operações, porque não movimentou nenhum valor financeiro, amparando sua
campanha em meios gratuitos de publicidade.
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas,
uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária
específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
Art. 3º
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
e
financeira de campanha;
d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
(...)

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Num. 40118066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817101219700000039149492
Número do documento: 21072817101219700000039149492

Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Art. 9º
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem
abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação
financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

mediante apresentação dos
Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas
seguintes documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;
(...)
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas
pelos partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do
CNPJ fornecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
Art. 12.
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito
mínimo e à cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;
(...)
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para
a movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas
dos partidos políticos denominadas "Doações para Campanha".

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos
Num. 40118066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817101219700000039149492
Número do documento: 21072817101219700000039149492

do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiros recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “outros recursos”. Vale dizer, ainda que o candidato não
tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois não é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
Em suas razões recursais, o prestador afirma que “mais uma vez é
importante esclarecer que não houve recebimento ou movimentação financeira, o que
afasta qualquer prejuízo à fiscalização por parte da Justiça eleitoral”.
Em que pese o candidato alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha, sendo impositiva a desaprovação das contas.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo necessária, pois, a desaprovação das
contas.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO.
(...)
2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a
eventual aprovação das contas com ressalvas na espécie, tendo em vista que a
ausência de abertura da conta bancária específica de campanha é falha grave e
obsta a fiscalização das contas, conforme tem reiteradamente decidido este
Tribunal Superior.
3. A prestação de contas da embargante foi desaprovada não apenas em razão da
ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no valor de R$ 1.000,00, mas, sim, pelo conjunto das
irregularidades constatadas, a englobar a falta de abertura de conta bancária
específica de campanha, razão pela qual não é possível que tais falhas sejam
isoladas uma da outra para então se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (...)
Num. 40118066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817101219700000039149492
Número do documento: 21072817101219700000039149492

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data
04/11/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
(...)
2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a
ausência de documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas. (...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data
27/06/2019, Página 39/40)

Logo, andou bem o douto juízo de origem ao desaprovar as contas do
candidato.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600504-56.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO
DE CRISTO RIBEIRO VEREADOR - RECORRENTE: PEDRO DE CRISTO RIBEIRO - Advogados
Num. 40118066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817101219700000039149492
Número do documento: 21072817101219700000039149492

dos RECORRENTES: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40118066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817101219700000039149492
Número do documento: 21072817101219700000039149492